Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700511-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JONATHAS DA COSTA AGRAVADO: JOSE EURIPEDES ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido liminar para determinar o despejo compulsório do agravado e para reduzir o valor atribuído à causa. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença que homologou o acordo extrajudicial celebrado, nos termos do art. 487, inciso III, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de junho de 2020 17:17:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator